Tribunal: TJDFT
Processo: 0701099-21.2021.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. GRAVIDADE DA CONDUTA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente situação de dano irreparável, não se concede efeito suspensivo ao recurso interposto, conforme dispõe o artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. É inviável a absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é seguro em apontar o representado como autor de ato infracional correlato ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, especialmente pelas declarações consistentes da vítima e das testemunhas, bem como pelo reconhecimento fotográfico do adolescente ratificado em Juízo.
3. Comprovada a prática de ato infracional grave, a demonstrar situação de vulnerabilidade do adolescente, tem-se como adequada a imposição da medida de semiliberdade.
4. Recurso conhecido e desprovido.